Tribunal: STF
Processo: Pet 7481
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental na petição. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Insistência em alegação já enfrentada e decidida nos autos. Pretensão da parte embargante de modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer sua tese, sem que apresente prova de suas alegações. Embargos de declaração rejeitados.